Tribunal: TJMT
Processo: 1089500-40.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089500-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SANDRO LUIS MASSON - CPF: 030.596.139-07 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1089500-40.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: SANDRO LUIS MASSON.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. FÉRIAS ANUAIS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/1998. IRDR TEMA 04 DO TJMT. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou procedente o pedido formulado por professor da rede pública estadual para condenar o ente público ao pagamento do terço constitucional incidente sobre 15 dias de férias, referentes ao período de janeiro de 2022 a 2024, completando o total de 45 dias assegurados em lei, com correção monetária e juros nos termos da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o professor da educação básica da rede pública estadual faz jus ao recebimento do adicional de um terço constitucional incidente sobre a totalidade dos 45 dias de férias previstos em lei, bem como se o Estado comprovou o pagamento integral da verba questionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 assegura expressamente aos professores em efetivo exercício o gozo de 45 dias de férias anuais, distribuídos entre o recesso do primeiro semestre e o encerramento do ano letivo.

4.

A mesma norma estabelece o pagamento automático do adicional de um terço da remuneração correspondente ao período de férias, inclusive aos servidores contratados temporariamente.

5.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR Tema 04, firmou tese no sentido de que o adicional de um terço deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias de férias dos professores que exercem atividades em sala de aula.

6.

Incumbe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento integral das verbas remuneratórias, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

A análise dos documentos constantes dos autos demonstra que o Estado de Mato Grosso não comprovou o pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 dias de férias questionados.

8.

A sentença recorrida encontra-se em consonância com a legislação estadual aplicável e com a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais e do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Professores da educação básica da rede pública estadual do Mato Grosso que exercem atividades em sala de aula fazem jus a 45 dias de férias anuais, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

2.

O adicional de um terço constitucional deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias de férias assegurados em lei.

3.

Compete ao ente público comprovar o pagamento integral do terço constitucional de férias, sob pena de condenação ao pagamento das diferenças devidas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 1.021, §§ 1º e 4º; Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50/1998, arts. 54, 55 e 56; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema nº 04, PJe nº 1002789-40.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 22.10.2021; TJMT, Turma Recursal, N.U. 1000332-51.2022.8.11.0048, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 18.10.2022; TJMT, Turma Recursal, N.U. 1000305-68.2022.8.11.0048, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06.10.2022.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que, negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, mantendo a sentença que julgou procedente os pedidos para:

“
Diante do exposto,
JULGAM-SE PROCEDENTES
os pedidos descritos na inicial para CONDENAR o requerido a pagar ao reclamante, terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias, referente ao período em que laborou como professor, qual seja, de janeiro/2022 até 2024, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do juizado especial, por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, mantendo a sentença que julgou procedente os pedidos condenando o agravante ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional na proporção de 45 dias.

O agravante sustenta que inexiste previsão legal que ampare o direito postulado e que, não se admite interpretação extensiva no caso.

Pois bem. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado é disciplinada pela LC 50/1998 (DISPÕE SOBRE A CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO), cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias ao professor, vejamos:

“
Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, a saber
:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação, em exercício fora da unidade escolar, gozarão de trinta dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de dois anos.”
(destaquei)

O artigo 55 da referida Lei dispõe que o pagamento do adicional de 1/3, correspondente ao período de férias e independe de solicitação:

“
Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação,
por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Art. 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto neste artigo.”
(destaquei).

Oportuno, ainda, salientar que direito análogo foi reconhecido para os profissionais da rede pública estadual sendo fixado por meio do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) - TEMA N. 04 – onde o Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso estabeleceu a tese de que:

i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

A controvérsia cinge-se a verificar se o Estado de Mato Grosso comprovou o pagamento do terço constitucional sobre 15 dias de férias à parte recorrida, nos períodos mencionados na inicial.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido, o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a parte autora é Professora da rede estadual e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

2. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Juscimeira é disciplinada pela Lei Municipal nº 860, de 17 de fevereiro de 2012 – Dispõe sobre a reformulação do Plano de Cargos e Carreira e Salários dos Profissionais da Educação do Município de Juscimeira e dá outras providências – assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais ao professor, no seu artigo 58, inciso I, in verbis:

3. A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

4. Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

5. No presente caso, restou comprovado que a parte Autora é integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Juscimeira/MT, conforme holerites juntados na exordial, e não existe qualquer alegação do Município Recorrente no sentido de que a parte autora exerce sua atividade fora da sala de aula.

6. Desta forma, como a parte Autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do disposto na Lei Municipal nº 860, de 17 de fevereiro de 2012, que assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais ao professor, no seu artigo 58, inciso I. Logo, a sentença recorrida está em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n.04, por isso, deve ser mantida.

7. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA proposta por ODETES RIBEIRO MARINHO em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, para: a) DECLARAR o direito a percepção do terço constitucional de férias sobre os 15 (quinze) dias gozados no final do primeiro semestre do ano letivo, conforme fundamentação supra; b) CONDENAR a parte Requerida a pagar, à Requerente, quantia certa, a título de retroativos desde 2017, corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial) e, acrescidos dos juros a partir da citação”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.” (N.U 1000332-51.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022).

“DIFERENÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EXERCICIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS – DIREITO AS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – ENTENDIMENTO FIRMANDO NO JULGAMENTO DO IRDR – TEMA 04 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do O art. 7º, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal.”
(N.U 1000305-68.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026